Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INEXISTÊNCIA. BENS. ATIVOS FINANCEIROS.
1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).".
2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente.
3. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.